Tribunal: TJBA
Processo: 8105156-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105156-80.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GOETHE GOMES LEAL Advogado(s): GERVASIO LOPES DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE CARDIOPATIA. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DA APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por Goethe Gomes Leal contra sentença da 9ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que, nos autos de Ação Declaratória c/c Ação de Repetição de Indébito ajuizada em face do Município de Salvador, reconheceu o direito do autor, servidor aposentado e portador de cardiopatia grave, à isenção de imposto de renda sobre seus proventos, a partir da data da aposentadoria (dezembro/2023), com restituição dos valores indevidamente retidos a partir de então. O Apelante sustenta que o benefício deve retroagir à data do diagnóstico da doença (2019) e requer a reforma da sentença para ampliar o período da restituição, além da revisão da distribuição dos honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) definir se a isenção do imposto de renda devida a servidor público aposentado portador de cardiopatia grave deve retroagir à data do diagnóstico da doença ou se tem início apenas na data da aposentadoria;(ii) verificar se é cabível a revisão da proporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 concede isenção do imposto de renda aos proventos de aposentadoria percebidos por pessoas físicas portadoras de moléstia grave, incluindo a cardiopatia grave. A norma exige, cumulativamente, a condição de aposentado e o diagnóstico da enfermidade, não prevendo retroação da isenção a período anterior à inatividade. O § 4º, do art. 35 do Decreto nº 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de renda) estabelece que “são isentos à incidência do imposto de rendaos rendimentos recebidos a partir da data de concessão da aposentadoria quando a doença for preexistente”. Os laudos médicos acostados aos autos comprovam a moléstia preexistente à aposentadoria, mas a incidência da isenção se limita aos proventos de aposentadoria, o que impõe a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao benefício apenas a partir de dezembro de 2023. Quanto aos honorários sucumbenciais, a proporcionalidade fixada pelo juízo a quo observa o grau de êxito de cada parte, inexistindo fundamento para alteração. No que tange à sucumbência recursal, prevista no §11 do art. 85 do CPC, majora-se em 2% o percentual fixado na origem em desfavor do Autor em razão do desprovimento do recurso. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8105156-80.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante GOETHE GOMES LEAL e como Apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3/S